Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Não prospera a alegação de prescrição posto que seu termo inicial, especificamente no caso dos autos, é a data do pagamento da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída, ocorrida após a aposentadoria do servidor, em 07/07/2016. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
3. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente à época da aposentação, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
4. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
5. Na situação dos autos, observa-se que o Distrito Federal somente pagou o abono de permanência no valor de R$ 6.910,72, em novembro de 2016, após a aposentadoria da servidora, ocorrida em 07/07/2016 – conforme ficha financeira de 2016, item “20511 DIF. AB. PERMANENCIA EC41”, ID 9384618 – pag. 5. Então, aquela diferença paga compunha a remuneração da servidora e deveria ter sido considerada no cálculo da conversão da licença prêmio – entendimento diferente beneficiaria indevidamente o Distrito Federal, por ter pago o abono de permanência com atraso. Precedentes desta turma: Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020; Acórdão 1283402, 07144569320208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020; Acórdão 1284019, 07430159420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020.
6. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar e complementar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais e acrescentando as parcelas referentes ao abono de permanência, no valor de R$ 1.120,19, cada, conforme indicado e expressamente requerido na inicial, que também deverão ser pagas a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia, cujo montante será corrigido monetariamente, nos termos e critérios estabelecidos na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.